Tribunal: STF
Processo: ARE 676770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre licença-prêmio. 



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, o art. 102, I, n, da Constituição Federal é inaplicável às demandas em que não houver interesse privativo ou exclusivo da magistratura.



    2. Nos presentes autos, discute-se a possibilidade da incidência do imposto de renda sobre licença-prêmio convertida em pecúnia, matéria que interessa a outros servidores públicos.



    3. Agravo regimental não provido.